Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. REGIME FECHADO. SENTENCIADO COM ESTADO DE SAÚDE REGULAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, que só pode ser deferida quando comprovado que o reeducando se encontra extremamente debilitado em razão de doença grave, além da impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários ao paciente no sistema prisional.
2. Na hipótese, o sentenciado, condenado pela prática de crimes graves (tráfico e associação para o tráfico, roubo e organização criminosa armada), apresentou suspeita de contaminação pela Covid-19, porém não ostentou sintomas graves, cumpriu quarentena em isolamento e está recebendo o adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional, de modo que não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar humanitária.
3. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação de pandemia propiciada pelo novo Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.
4. Negado provimento ao recurso.